Tribunal: TJES
Processo: 5002604-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002604-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM-ES
AGRAVADO: ISMAR BATISTA SOARES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002604-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – IPREVITA

AGRAVADO: ISMAR BATISTA SOARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – IPREVITA

contra a r. decisão (evento 1276281) que, nos autos da
“ação previdenciária de aposentadoria com pedido de tutela provisória com base na urgência e por danos materiais”
ajuizada por
ISMAR BATISTA SOARES
em face do ora recorrente e do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, deferiu o pedido liminar para
“[...]

afastar a aplicabilidade da decisão proferida pelo TCES, que negou exequibilidade à Lei Municipal n° 2.778/14, determinando ao IPREVITA que refaça, de forma imediata, a análise do pedido de aposentadoria formulado pelo requerente”.

Em suas razões recursais, pugna a parte agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que (i) o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo determinou a suspensão da transposição dos servidores públicos abarcados pela Lei Complementar Municipal nº 201/2017 do regime celetista para o estatutário; (ii) deve ser julgado incidentalmente a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 2778/2014 e nº 1.202/1992, do Município de Itapemirim, que respectivamente transformou os empregados estáveis amparados pelo art. 19 do ADCT da CF/88 em estatutários, e que efetuou a transposição do regime previdenciário para todos estes mesmos servidores estáveis, por possuírem vícios de inconstitucionalidade (devendo no julgamento desta matéria, observar-se a cláusula de reserva de plenário – Súmula Vinculante nº 10 do STF); (iii) a decisão hostilizada ofende a súmula 347 do STF, que confere aos Tribunais de Contas, no exercício de suas atribuições, a capacidade de apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público; (iv) seja facultado ao autor, para que, em 15 (quinze) dias, altere ou não a petição inicial para substituição do réu; e (v) deve ser revogada a assistência judiciária gratuita ao agravado.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam sobrestados os termos da decisão atacada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar recursal e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

Em decisão anterior (ID nº 1328671), foi indeferido o pedido liminar, tendo em vista não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Devidamente intimado, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID nº 1377211), pugnando pela manutenção do pronunciamento judicial objurgado e, por conseguinte, pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

A teor do despacho proferido no ID nº 1527082, determinei a intimação do recorrente para se manifestar acerca do não cabimento parcial do recurso quanto ao deferimento da gratuidade da justiça concedida pelo recorrido na ação de origem, tendo a parte agravante permanecido inerte.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação juntada no ID nº 1659320, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Após ser intimada, a recorrente, conforme determinação exarada nos despachos ID's 1665010 e 1738670, juntou a cópia integral de todos os documentos que instruíram a ação de origem.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002604-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – IPREVITA

AGRAVADO: ISMAR BATISTA SOARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – não conhecimento parcial do recurso)

Como narrado, uma das teses recursais é no sentido de que o agravado não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Entretanto, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil,
“d
eferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

Já o artigo 101 do mesmo diploma, prescreve que “
contra a decisão que
indeferir
a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação
caberá agravo de instrumento
, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
”. Seguindo a mesma linha, o artigo 1.015, V, do CPC estabelece que caberá agravo de instrumento contra o pronunciamento que versar sobre “
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

Nesse passo, o agravante deverá apresentar a impugnação à assistência judiciária gratuita em sua réplica –
como aparentemente já o fez
(ID nº 1276273) – a ser deduzida no processo originário, não sendo, portanto, cabível o recurso quanto a essa questão.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO REVISIONAL.
DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
COBRANÇA DE CDI. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No que concerne ao deferimento da assistência judiciária gratuita, a matéria não é impugnável por meio de agravo de instrumento, porque não se encontra elencada dentre as hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC/2015, que prevê o cabimento do referido recurso apenas contra decisão de rejeição da benesse ou de sua revogação, sendo certo que, nos termos do art. 101, e do art. 1.015, V, do CPC/2015, somente contra a decisão que denega o benefício cabe agravo de instrumento, pois para impugnar o deferimento do benefício, a parte
ex
adversa deve adotar o procedimento previsto no art. 100 do CPC/2015. Não conhecimento parcial do recurso
. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179008842, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, especificadamente quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita deferida em favor do agravado.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002604-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – IPREVITA

AGRAVADO: ISMAR BATISTA SOARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – IPREVITA

contra a r. decisão (evento 1276281) que, nos autos da
“ação previdenciária de aposentadoria com pedido de tutela provisória com base na urgência e por danos materiais”
ajuizada por
ISMAR BATISTA SOARES
em face do ora recorrente e do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, deferiu o pedido liminar para
“[...]

afastar a aplicabilidade da decisão proferida pelo TCES, que negou exequibilidade à Lei Municipal n° 2.778/14, determinando ao IPREVITA que refaça, de forma imediata, a análise do pedido de aposentadoria formulado pelo requerente”.

Em suas razões recursais, pugna a parte agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que (i) o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo determinou a suspensão da transposição dos servidores públicos abarcados pela Lei Complementar Municipal nº 201/2017 do regime celetista para o estatutário; (ii) deve ser julgado incidentalmente a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 2778/2014 e nº 1.202/1992, do Município de Itapemirim, que respectivamente transformou os empregados estáveis amparados pelo art. 19 do ADCT da CF/88 em estatutários, e que efetuou a transposição do regime previdenciário para todos estes mesmos servidores estáveis, por possuírem vícios de inconstitucionalidade (devendo no julgamento desta matéria, observar-se a cláusula de reserva de plenário – Súmula Vinculante nº 10 do STF); (iii) a decisão hostilizada ofende a súmula 347 do STF, que confere aos Tribunais de Contas, no exercício de suas atribuições, a capacidade de apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público; e (iv) seja facultado ao autor, para que, em 15 (quinze) dias, altere ou não a petição inicial para substituição do réu.

Com base nesta fundamentação, requereu a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam sobrestados os termos da decisão atacada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar recursal e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

Em decisão anterior (ID nº 1328671), foi indeferido o pedido liminar, tendo em vista não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Devidamente intimado, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID nº 1377211), pugnando pela manutenção do pronunciamento judicial objurgado e, por conseguinte, pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação juntada no ID nº 1659320, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se deve ser mantida ou revogada a decisão que afastou a aplicabilidade do decisum proferido pelo TCES, que negou a exequibilidade à Lei Municipal nº 2.778/14, determinando ao agravante que análise o pedido de aposentadoria formulado pelo agravado.

Antes, porém, imputo pertinente registrar que a parte ora recorrida ajuizou, perante a instância primeva, ação previdenciária contra o agravante e o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, alegando, em síntese, ser funcionário público do Município de Itapemirim desde 10/08/1979, tendo adquirido estabilidade por força do que dispõe o art. 19 do ADCT.

Relata que, até o ano de 1992, suas contribuições previdenciárias foram recolhidas pelo INSS, porém após referido ano as mesmas deixaram de ser repassadas em decorrência do novo regime jurídico dos servidores públicos e criação do RPPS, restando, então, ao Município e ao Iprevita o recolhimento e administração de tais valores.

Esclarece que solicitou sua aposentadoria em 08 de outubro de 2019, mas o pedido foi negado, apontando como fundamento a decisão exarada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a qual negou exequibilidade à Lei Municipal n° 2.778/14 que incluiu os "servidores estabilizados'' como segurados do Regime Próprio de Previdência Social de Itapemirim.

Diante disso, requereu fosse concedida tutela de urgência para determinar ao IPREVITA que lhe conceda a aposentadoria integral prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47 de 2005, com cessação dos descontos previdenciários.

Após a apresentação das contestações (ID 1276271 a 1276278), adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado a quo deferiu a liminar nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou o juízo primevo, basicamente, que
“
Em que pese o instituto requerido tenha suscitado que estaria impedido de conceder o benefício em razão de decisão do TCE, que declarou incidentalmente como inconstitucional a Lei Municipal nº. 2.778 de 2014, deve-se destacar que a tese não procede, pois embora o tribunal de contas esteja autorizado, por força da Súmula 347 do STF, a apreciar a constitucionalidade de leis e atos do poder púbico, não pode deixar de aplicar leis que avalie inconstitucionais, tendo em vista se tratar de órgão sem qualquer função jurisdicional”.

E foi justamente em face do supracitado pronunciamento judicial que a demandada interpôs o presente recurso, requerendo, consoante outrora salientado, a reforma da r. decisão agravada.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.

E é justamente por este motivo que registro, desde logo, não se revelar cabível a análise, ao menos neste instante processual, das questões aventadas pela autarquia previdenciária em suas razões recursais quanto ao incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 201/2017, bem como àquelas referentes a sua ilegitimidade e suposta legitimidade do INSS, notadamente por não haverem sido objeto de análise pelo magistrado primevo, do que se conclui, por ora, que ficaria vedada sua apreciação por este órgão recursal, sob pena de se configurar supressão de instância.

Superados estes esclarecimentos iniciais, passo ao exame da decisão vergastada, que deferiu o pedido liminar formulado na origem pela ora recorrida, determinando que o recorrente, de forma imediata, refaça a análise do pleito de aposentadoria formulado pelo recorrido.

Consoante se vislumbra da documentação acostada aos autos, o recorrido ingressou no serviço público antes da promulgação da Constituição da República de 1988 e, por já se encontrar em exercício de função pública subordinada ao Município de Itapemirim, de forma continuada por mais de cinco anos, foi considerado estável no serviço público, nos termos do artigo 19 do ADCT.

Da documentação que foi apresentada neste instrumento, denota-se que, até o ano de 1992, suas contribuições previdenciárias foram recolhidas pelo INSS, porém, após referido ano, as mesmas deixaram de ser repassadas em decorrência do novo regime jurídico dos servidores públicos e criação do RPPS.

Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que da análise de seu contracheque, observa-se que, a partir de 2019, as contribuições previdenciárias da parte autora passaram a ser efetivamente recolhidas pela ora recorrente, isto é, pela IPREVITA.

Ainda da análise dos documentos que formam o presente instrumento, também é possível constatar que o Tribunal de Contas/ES, no bojo do processo nº 06014/2018-2, proposto pela Secretaria de Controle Externo de Previdência do TCE/ES, proferiu decisão liminar em que suspendeu a exequibilidade da Lei Complementar Municipal nº 201/2017.

Na específica hipótese versada nos presentes autos, contudo, o que se vislumbra é que até o último mês em que o servidor laborou no Município de Itapemirim, isto é, em agosto de 2019 (ID 1276313), todos os seus contracheques demonstram que sua contribuição previdenciária fora efetivamente recolhida pela autarquia agravante.

Ora, o que se verifica é que a recorrente, embora alegue a suspensão dos efeitos da transposição do regime celetista para o estatutário pela Corte de Contas, continuou recebendo as contribuições do servidor, mesmo após a prolação da decisão mencionada em suas razões recursais.

Nesse sentido, o que se conclui, ao menos neste instante processual e com base em uma cognição perfunctória, é que o vínculo previdenciário do agravado não foi suspenso nem mesmo modificado após a decisão do Tribunal de Contas, haja vista que, desde que optou pela transposição do regime celetista para o estatutário, passou a ver descontada pela IPREVITA – e não mais pelo INSS – a parcela relativa à contribuição previdenciária.

Dessa forma, denota-se que o agravado, desde a Lei Municipal nº 1.202/1992, foi incluído no regime estatutário, passando a ocupar cargo público de cunho efetivo, fazendo
jus
, ao menos em sede de cognição sumária, ao regime próprio de previdência, a teor do art. 40 da CF.

Por outras palavras, o recorrido, desde a Lei Municipal nº 1.202/1992, quando foi enquadrado no regime estatutário, com titularidade em cargo público, passou automaticamente a ser vinculado ao regime próprio de previdência, mesmo porque, tal como argumentado pelo julgador a quo,
“o disposto no artigo 40, § 13, da CR, não se aplica ao requerente [agravado], pois ele não exerce cargo comissionado, temporário ou emprego público, estando fora da abrangência do regime geral de previdência”
.

Assim, diante da cognição sumária que ora estamos diante, entendo que, com a criação do instituto de previdência apelante em 2001, através da Lei Municipal nº 1.672/01, o agravado passou a ser vinculado ao mesmo.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo esse mesmo Instituto de Previdência dos Servidores Púbicos de Itapemirim, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA REGIME DE PREVIDÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO DO ENTE PÚBLICO INSUFICIENTE IMPOSIÇÃO DO ADCT 19 DA CRFB/1988 FUNCIONÁRIO COM CARGO PÚBLICO REGIME PREVIDENCIÁRIO LEGALMENTE INSTITUÍTO FILIAÇÃO RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - PÚBLICO COMO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Conforme expressa dicção constitucional e, já firmado em entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 201, §9º, deve haver, por força impositiva, compensação entre os diversos regimes previdenciários, para o fim de concessão de aposentadoria do servidor público.
2 O regime celetista fincado perante a administração pública, com posterior conversão em servidor público, com cargo público, impõe o reconhecimento de filiação ao regime jurídico dos servidores públicos nos termos da Lei Municipal 1.202/92
. 3 A criação do instituto em 1994, garante, como dito, a compensação entre os regimes previdenciários na forma da Lei. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026179000380, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2018, Data da Publicação no Diário: 25/01/2019)

_____________________________

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA. SEGURADO VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM. BENEFÍCIO DEVIDO. REPETIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS. HONORÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA PROVIDA EM PARTE. 1. Além do pronunciamento que excluiu o Município de Itapemirim já ter sido abarcado pelo instituto da preclusão, porquanto tal comando era passível questionamento via agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inc. VII, do CPC, não há como olvidar que o apelante é uma autarquia municipal dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia financeira, cabendo a ele suportar os efeitos da sentença.
2. O apelado, desde a Lei Municipal nº 1.202/1992, foi incluído no regime estatutário, passando a ocupar cargo público de cunho efetivo, fazendo jus ao regime próprio de previdência, ex vi do art. 40 da CF
. 3. Razoável concluir pela responsabilidade do apelante, como provável regime instituidor, mesmo porque é assegurada a compensação financeira a ser repassada pelo regime geral, nos termos do art. 201, § 9º, da CF/1988 e da Lei nº 9.796/99. 4. Realmente se afigura cabível a repetição das contribuições previdenciárias descontados do apelado após o atingimento dos requisitos necessários à aposentadoria, ao que se denomina abono de permanência. Outrossim, não há que falar na prescrição quinquenal, porquanto o apelado limitou na petição inicial a pretensão atinente a repetição das contribuições previdenciárias, consignando o interregno entre a data do requerimento administrativo, formulado em 07/06/2016, até a efetiva cessação dos descontos. 5. Não deve ser feita qualquer retificação em relação a correção monetária com base no IPCA, a partir da data de cada desconto, e aos juros moratórios na razão de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. 6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, sendo a sentença ilíquida, como na hipótese, os honorários advocatícios somente devem ser estabelecidos quando o julgador tiver noção do montante da condenação, por força do disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, inc. II, do CPC. 7. Apelação voluntária desprovida. Remessa provida em parte. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 026160032194, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

Assim, em cognição sumária, própria desta via recursal, tenho que a agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de qualquer elemento probatório apto a afastar o vínculo previdenciário do recorrido com a IPREVITA.

Pautado em tais premissas, compreendo, ao menos neste instante da relação processual, pela manutenção dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pela agravante, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo sido o exame realizado pelo magistrado
a quo
compatível com a lei processual vigente e o entendimento pretoriano sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso e, nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002604-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – IPREVITA

AGRAVADO: ISMAR BATISTA SOARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PARTE DA DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO CABIMENTO DO RECURSO – TUTELA DE URGÊNCIA –
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REGIME CELETISTA – TRANSPOSIÇÃO – REGIME ESTATUTÁRIO – DECISÃO TRIBUNAL DE CONTAS – SUSPENSÃO – RECOLHIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍNCULO ESTATUTÁRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1.

Em face da decisão que defere a assistência judiciária gratuita deve ser apresentada impugnação, nos termos do artigo 100, do CPC, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento apenas quando a gratuidade é indeferida ou acolhida a sua revogação. Inteligência dos artigos 101 e 1.015, V, do CPC.

2.

A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3.
Ora, o que se verifica é que a recorrente, embora alegue a suspensão dos efeitos da transposição do regime celetista para o estatutário pela Corte de Contas, continuou recebendo as contribuições do servidor, mesmo após a prolação da decisão mencionada em suas razões recursais.

4.
Nesse sentido, o que se conclui, ao menos neste instante processual e com base em uma cognição perfunctória, é que o vínculo previdenciário do agravado não foi suspenso nem mesmo modificado após a decisão do Tribunal de Contas, haja vista que, desde que optou pela transposição do regime celetista para o estatutário, passou a ver descontada pela IPREVITA – e não mais pelo INSS – a parcela relativa à contribuição previdenciária.

5.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.